Tribunal: TJBA
Processo: 8145452-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145452-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

APELADO: MANUEL REIS DA SILVA

Advogado(s)
:
JANDERSON ROSA DOS SANTOS, ROSEVALDO RODRIGUES SANTOS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Banco Inter S/A contra sentença da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço bancário.

II. Questão em discussão: Discute-se a responsabilidade do banco por transações realizadas via tecnologia “contactless” não reconhecidas pelo autor, a ocorrência ou não de falha na prestação do serviço, a caracterização de dano moral indenizável e a forma de devolução dos valores pagos – simples ou em dobro.

III. Razões de decidir: A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. A instituição financeira responde por fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, sendo inaplicável cláusula contratual que exclua sua responsabilidade. O banco não demonstrou a regularidade das transações, tampouco solucionou administrativamente a reclamação do consumidor. A restituição em dobro pressupõe cobrança indevida com ausência de engano justificável, o que não se verifica no caso concreto, em que a fraude foi praticada por terceiro – hipótese de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). O dano moral restou caracterizado em razão da cobrança indevida, ausência de solução administrativa, impacto financeiro ao consumidor e risco de negativação indevida. O valor fixado revela-se adequado e proporcional.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito, ainda que via tecnologia de aproximação (contactless), quando não comprovada a regularidade da operação. É devida a restituição simples dos valores pagos em decorrência de transações fraudulentas quando demonstrado engano justificável por parte do fornecedor. Configura dano moral a cobrança de débito indevido somada à ineficiência na solução administrativa do conflito, especialmente quando causa prejuízo financeiro e angústia ao consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8145452-81.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO INTERMEDIUM SA e como apelado MANUEL REIS DA SILVA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA